Tribunal: STF
Processo: Rp 1183
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-03
Data de publicação: 1984-10-03

Ementa:
- NÚMERO DE ASSINATURAS NECESSARIAS À CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO NAS ASSEMBLÉIAS ESTADUAIS.
- O ARTIGO 37 É EXCEÇÃO DO PRINCÍPIO ESTABELECIDO NO ARTIGO 31,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E, COMO ESTE, É AQUELE DE OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS, TENDO EM VISTA A NATUREZA DELES E
O DISPOSTO NO "CAPUT" DO ARTIGO 13 E NO ARTIGO 200, DA MESMA
CONSTITUIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA
DECLARAR INCONSTITUCIONAL O INCISO XVIII DO ARTIGO 24 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 1, DE 16 DE JUNHO DE 1970, DO ESTADO DA PARAIBA.